Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-77.2023.8.11.0017
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-77.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Remoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DE PAULA SANTOS - CPF: 046.854.291-41 (RECORRENTE), NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA - CPF: 036.785.441-42 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MOTIVO PREEXISTENTE AO CONCURSO. INSCRIÇÃO PARA A LOCALIDADE DE FORMA VOLUNTÁRIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que indeferiu pedido de remoção motivado pela necessidade de acompanhamento médico de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. O pedido, formulado perante o INDEA/MT, foi indeferido com fundamento na ausência de vagas e no risco à continuidade do serviço de vigilância sanitária na localidade de origem.

3.

A controvérsia posta à apreciação judicial consiste em averiguar se a Administração Pública, ao indeferir pedido de remoção de servidor por motivo de saúde de dependente, ainda que lastreado em laudo oficial, incorreu em ilegalidade passível de controle jurisdicional, especialmente diante da inexistência de vaga e da demonstração da imprescindibilidade do servidor na unidade de lotação.

4.

O art. 51, da Lei Complementar no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe que “
por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
”.

5.

Aliado a isso, a Lei no 8.275/2004 que Estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, no art. 10o, estabelece que
O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

6.

Partindo dessas premissas, para a remoção é necessário além de tudo a existência de vaga e o interesse da administração, o que neste caso não restou demonstrado.

7.

Aliado a isso, no caso concreto, é certo que o servidor público está em estágio probatório e fez o concurso para aquela localidade (em 2022), sabendo de toda a situação do município e “
a desconfiar da síndrome entre março e abril de 2022, pois a criança possuía movimentos repetitivos, atraso na fala, não brincava com outras crianças
” – trecho de inicial -, razão pela qual não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família, eis que o abalo à integridade familiar foi provocado pelo próprio servidor que escolheu outra localidade diversa de seu interesse, haja vista o nascimento do seu filho em 2019.

8.

Transcrevo trecho da sentença para fundamentar esse voto:
“
Ademais, vale acrescentar que Autor se inscreveu e foi aprovado em concurso interno referente ao edital no 01/2022 – INDEA/MT, cuja distribuição de vagas ocorreu por Unidades Regionais de Distribuição, em que cada região descrevia os munícipios que dela fazem parte. Por essa razão, verifica-se que desde o início do edital era de conhecimento público e notório que as vagas seriam distribuídas entre as unidades regionais, tendo o Autor optado pela Unidade Regional de Supervisão de São Félix do Araguaia/MT, que dentre outros municípios, compreende o munícipio de Novo Santo Antônio/MT. Diante de tais informações, percebe-se que a remoção do Autor traz prejuízos de efetivo junto à unidade de Novo Santo Antônio/MT, ainda mais porque não consta dos autos nenhuma informação acerca de permuta realizada, para ocupar a vaga que ficaria em aberto com a transferência do Autor, não havendo como conceder a remoção
”.

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025